Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.

1. A controvérsia recursal cinge-se a aferir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, em cumprimento provisório de sentença que condenou o Distrito Federal ao fornecimento de medicamento.

2. Conquanto a jurisprudência admita a possibilidade de fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, não se vislumbra o oferecimento de impugnação pelo executado que justifique, por ora, o deferimento do pedido, notadamente porque a própria decisão agravada concedeu prazo para o cumprimento da obrigação.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.